Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728269-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO LEANDRO DA SILVA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDMILSON DE SOUZA NETO em favor de CLAUDIO LEANDRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão enquanto analisada a proposta de trabalho apresentada pela defesa e a detração da pena, nos autos da execução n. 0413541-81.2024.8.07.0015. Alega constrangimento ilegal, mediante os argumentos que apresenta e, ao final, requer a concessão de liminar para que seja expedido imediatamente o alvará de soltura em favor do paciente, recolhendo-se o mandado de prisão, a fim de garantir sua liberdade enquanto perdurar o exame da proposta de trabalho externo e o pedido de detração penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do monitoramento eletrônico como medida alternativa, para fins de viabilizar a soltura do paciente durante a análise das medidas pleiteadas no juízo da execução. É o relatório. DECIDO. Vale-se a defesa desta via como substitutiva do recurso de agravo em execução. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 17:00:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator